Tribunal: TJSP
Processo: 2148899-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2148899-08.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., são embargados
SANDRO MAGRI e CRISTIANE VILERA DA SILVA MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2148899-08.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI.
EMBARGDOS: SANDRO MAGRI E CRISTIANE VILERA DA SILVA MOREIRA
COMARCA: GUARULHOS
JUIZ: ANA CAROLINA MIRANDA DE OLIVEIRA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 30813
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – QUESTÃO DECIDIDA
NOS LIMITES DA MATÉRIA VENTILADA – INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO – RATEIO DE HONORÁRIOS – ARTIGO
95 DO C.P.C. - RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., com ocorrer interposição para fins de sanar contradição no julgado,
já que os honorários devem ser atribuídos ao Embargado.
Recurso bem processado.
Esse o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento; não há contradição alguma
no julgado, e em verdade, a honorária há mesmo que ser dividida pelas partes, já que
determinada de ofício pelo Juízo tudo de acordo com o Artigo 95 da Lei Processual.
Assim, inexistentes os vícios alegados, mais não será necessário obrar, e menos
ainda argumentar, para que se veja da manifesta improcedência deste pleito, e a
irresignação se fulcra, alfim, em mero tentame de reexame da matéria já decidida.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de forma contrária
ao C.P.C. que não é uma inutilidade o contexto probante dos autos.
FICAM REJEITADOS os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica